Tribunal: TJSP
Processo: 2032006-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se não haver mínimos indícios de hipossuficiência, miserabilidade ou estado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se não haver mínimos indícios de hipossuficiência, miserabilidade ou estado de pobreza significativo. Agravante que, Pelas informações prestadas à Receita Federal por meio da declaração de imposto sobre a renda, não se denotou incompatibilidade do patrimônio e dos ganhos mensais com eventuais dívidas ou gastos com saúde, educação ou dependentes, além de não ter demonstrado excepcionalidade fortuita de despesas, sobretudo diante do valor que teria de arcar (R$ 200,00) com base no valor da causa (R$ 20 mil). Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032006-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante PAULO
CESAR VARJAO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032006-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20734
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032006-31.2020.8.26.0000
Comarca: GARÇA
Agravante: PAULO CESAR VARJÃO
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) da causa: JAMIL ROS SABBAG
Voto no 20734/dig.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.
C.
DANOS
MORAIS
E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NO
PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se não
haver mínimos indícios de hipossuficiência, miserabilidade
ou estado de pobreza significativo. Agravante que, Pelas
informações prestadas à Receita Federal por meio da
declaração de imposto sobre a renda, não se denotou
incompatibilidade do patrimônio e dos ganhos mensais com
eventuais dívidas ou gastos com saúde, educação ou
dependentes, além de não ter demonstrado excepcionalidade
fortuita de despesas, sobretudo diante do valor que teria de
arcar (R$ 200,00) com base no valor da causa (R$ 20 mil).
Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Paulo Cesar Varjão contra decisão que, proferida
nos autos da ação declaratória c. c. danos morais e obrigação
de fazer (1004512-27.2019.8.26.0201) que move em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora agravada,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032006-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20734
3
documentos apresentados, não se subsumiria aos requisitos
para aferição da condição de hipossuficiência.
Sustentam o agravante, em síntese, que,
a considerar o atual rendimento e condição econômica,
estariam, à evidência, caracterizados os pressupostos que
denotariam pobreza, na acepção jurídica do termo, eis que não
conseguiria arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de sua subsistência.
Aduz, ademais, que devem ser levadas
em consideração as alegações por ele subscritas, pois presumir-
se-iam verdadeiras, assim como que a contração de advogado
não poderia induzir a presunção de autossuficiência.
Pugnou, por fim, pela atribuição do efeito
suspensivo, e, no mérito, pela reforma da decisão em caráter
definitivo.
Processado o recurso com o deferimento
do pedido suspensivo (fls. 109/112), juntou aos autos o ora
agravante cópia da declaração de imposto de renda completa e
demais documentos (fls. 116/136), a fim de comprovar os atos
constitutivos do seu direito, sobrevindo, ainda, resposta da
agravada, pleiteando o não provimento recursal (fls. 139/142).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032006-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20734
4
Federal prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência
de
recursos.
Na
esfera
infraconstitucional, verifica-se que a Lei no 1060, de 1950, foi
parcialmente revogada pela superveniência do novo Código de
Processo Civil (art. 1.072, III).
Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, § 3o, do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Desta
forma,
infere-se
que
o
novo
compêndio processual trouxe uma presunção relativa, de modo
que poderá ser desconstituída a qualquer momento do processo,
mediante a apresentação de prova em contrário pela parte
adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim, a declaração de pobreza, por si
só, não autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, de
modo que tal declaração deverá ser analisada em conjunto com
os demais elementos carreados aos autos.
É
em
razão
disso
que
o
§
2o
do
mencionado artigo 99 estabelece que “O juiz somente poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032006-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20734
5
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No presente caso, os documentos
inicialmente apresentados pelo agravante serviram, num juízo
perfunctório,
para
se
denotar
verossimilhança
quanto
às
alegações de hipossuficiência, eis que, independentemente do
valor líquido que aufere a título remuneratório, cada caso deve
ser analisado conforme as circunstâncias fáticas e jurídicas
apresentadas, salvo em relação a valores exorbitantes.
Isso
porque
a
afirmação
de
haver
condições de se arcar com as custas do processo sem uma
análise minuciosa de prova, que considere circunstâncias acerca
do alto custo de vida em sociedade, seria por demais subjetiva.
Por
tais
razões,
foi
concedido
ao
agravante o benefício da dúvida, ocasião em que houve a
determinação de sobrestamento do feito principal, até a
resolução do mérito recursal, assim como para que apresentasse cópia da declaração de imposto de renda
completa, documento pelo qual tal análise circunstancial poderia
ser feita a contento.
Assim, diante da análise do conjunto
probatório colacionado aos autos, verifica-se não haver mínimos
indícios de hipossuficiência, miserabilidade ou estado de
pobreza significativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032006-31.2020.8.26.0000 -Voto no 20734
6
Pelas informações prestadas à Receita
Federal por meio da declaração de imposto sobre a renda do
exercício de 2019 (ano-calendário de 2018), não se denotou
incompatibilidade do patrimônio e dos ganhos mensais com
eventuais dívidas ou gastos com saúde, educação ou
dependentes, além de não ter demonstrado excepcionalidade
fortuita de despesas, sobretudo quando defrontado ao custo que
teria de arcar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$
20.000,00), nos termos das normas de regência (LE 11.608/03,
art. 4o, I), cujo produto aproximado é ínfimo para o seu padrão
(R$ 200,00).
Portanto,
não
vislumbrada
a
verossimilhança das alegações do agravante, de rigor a
manutenção dos termos da r. decisão recorrida tal como
proferidos, observado o quanto disposto no artigo 102 do Código
de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator